Tribunal: TJPA
Processo: 0019916-29.2014.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. CABIMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. ART. 639 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. ?É induvidoso ser a carta testemunhável o meio processual adequado à impugnação de decisão que não recebe recurso em sentido estrito considerado intempestivo?. (2020.00855026-48, 212.557, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10.03.2020, Publicado em 12.03.2020 - grifei).2. "O princípio da fungibilidade recursal reclama, para sua aplicação, a inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva do recurso cabível, observando-se, ademais, a tempestividade do inconformismo." (RCDESP na RCDESP no Ag 750.223/MG, 1ª Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/12/2006.) 2.1. Na hipótese em apreço, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade, ante a intempestividade recursal, porquanto a recorrente foi intimada da decisão de fl. 394 em 26/10/2018 (sexta-feira), sendo certo que sua petição foi apresentada tão-somente em 31/10/2018 (quarta-feira), fora, portanto, do prazo para interposição da carta testemunhável que é de 48 (quarenta e oito) horas, que findou no dia 30/10/2018 (terça-feira).3. Recuso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:_________
PROCESSO Nº 0019916-29.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: BENILDE DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA (ADVOGADO IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 23.635)
RECORRIDOS: JOSÉ OLINTO MARTINS FARIAS, ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDIRENE MARTINS FARIAS (ADV. ALINE BRAGA DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.317), JEFERSON MIRANDA, NELSON VILHENA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E MARIA HELENA MARTINS FARIAS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. CABIMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. ART. 639 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

¿É induvidoso ser a carta testemunhável o meio processual adequado à impugnação de decisão que não recebe recurso em sentido estrito considerado intempestivo¿.
(2020.00855026-48, 212.557, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10.03.2020, Publicado em 12.03.2020 - grifei).
2.
"O
princípio
da
fungibilidade
recursal reclama, para sua aplicação, a inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva do recurso cabível, observando-se, ademais, a tempestividade do inconformismo." (
RCDESP na RCDESP no Ag 750.223/MG, 1ª Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/12/2006.)
2.1. Na hipótese em apreço, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade, ante a intempestividade recursal, porquanto a recorrente foi intimada da decisão de fl. 394 em 26/10/2018 (sexta-feira), sendo certo que sua petição foi apresentada tão-somente em 31/10/2018 (quarta-feira), fora, portanto, do prazo para interposição da carta testemunhável que é de 48 (quarenta e oito) horas, que findou no dia 30/10/2018 (terça-feira).
3.

Recuso não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, não conhecer do recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0019916-29.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: BENILDE DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA (ADVOGADO IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 23.635)
RECORRIDOS: JOSÉ OLINTO MARTINS FARIAS, ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDIRENE MARTINS FARIAS (ADV. ALINE BRAGA DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.317), JEFERSON MIRANDA, NELSON VILHENA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E MARIA HELENA MARTINS FARIAS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Benilde de Nazaré Lameira Rosa,
por intermédio do advogado Ricardo Nunes Polaro, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que não recebeu, por intempestividade, o Recurso em Sentido Estrito protocolado contra decisão que julgou a Ação Penal Privada perempta.

Em suas razões, a defesa pugna pelo recebimento do Recurso em Sentido Estrito afirmando que:
¿Através de uma subsunção Jurídica, entende-se que o Juízo `a quo¿ recebeu o primeiro recurso em sentido estrito como apelação. E isso está claro em seu despacho, quando afirma que a APELAÇÃO é intempestiva.
O princípio da fungibilidade é conhecido, aceito e muito presente no processo penal, no entanto, sempre deve ser observado a boa-fé.
No caso em destaque está clara a boa-fé, haja vista que o maior prejudicado é a querelante, ou seja, a maior interessada na jurisdição estatal.
Considerando isso, temos que a apelação está dentro do prazo estabelecido em lei - 5 dias.
Consideramos dentro do prazo simples fato desse processo ser uma Ação Penal Pública Condicionada (crime de ameaça, que absorve todos os outros), ou seja, esse tipo de ação depende do ofendido, nos casos de representação.
Nesse tipo de ação, como se sabe, o exercício do seu direito se subordina a uma condição, qual seja, a manifestação de vontade do ofendido, o que aconteceu durante o processo.
Assim, temos que a titularidade dessa ação será do Ministério Público e uma vez dada autorização para este órgão, esse a assume incondicionalmente.
Deste modo, com a inércia do Ministério Público em recorrer da primeira sentença, é reconhecida a legitimidade para recorrer do assistente da acusação. É assim que se tem posicionado o STJ.
O STF também se posicionou sobre o tema, quando afirma que o prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.
Por tanto
(sic)
, Nobre Julgadores
(sic),
todos os prazos aqui estão sendo respeitados, ante a inércia do Ministério Público em recorrer da decisão que reconheceu perempção a ação penal privada em destaque.
A recorrente espera, apenas, que seu direito a um processo justo seja garantido. Pois, não lhe falta interesse, ela se encontra doente até o presente momento (laudos já juntados)¿.

Com esses argumentos requer que
¿seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que, reformando a decisão rebatida (apelação intempestiva), tenha prosseguimento a ação em destaque, como medida de inteira justiça¿.

Tanto o
dominus litis,
quanto os querelados, sustentam, após prequestionarem toda a matéria, que não há como possam prosperar as alegações da recorrente, requerendo o não provimento do recurso.

À fl. 403 foi mantida a decisão, nos seguintes termos:
¿[t]endo em vista o Recurso em Sentido Estrito de fls. 395/398, bem como suas contrarrazões de fls. 400/402, mantenho sob os mesmos fundamentos a Decisão de fl. 394, visto ter sido interposta, às fls. 378/381, Apelação (pelo princípio da fungibilidade) claramente intempestiva¿
.

Após renúncia do advogado que interpôs o recurso (fl. 411), a recorrente passou a ser representada pelo advogado Ivo Jordan Veras dos Santos (fl. 421).

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo desprovimento da Carta Testemunhável.

É o relatório.
Sem revisão nos termos do artigo 610 do CPP.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0019916-29.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: BENILDE DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA (ADVOGADO IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 23.635)
RECORRIDOS: JOSÉ OLINTO MARTINS FARIAS, ELISEU CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDIRENE MARTINS FARIAS (ADV. ALINE BRAGA DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.317), JEFERSON MIRANDA, NELSON VILHENA (DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E MARIA HELENA MARTINS FARIAS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso não deve ser conhecido, em razão do não preenchimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Como destaquei no relatório, a recorrente interpôs recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que
¿deixou de receber a apelação interposta pela defesa de BENILDE DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA (fl. 378/389), eis que intempestiva¿.

Creio ser necessário transcrever parte substancial do parecer do
custos legis
, no ponto em que trata do erro material encartado no despacho impugnado neste recurso, o qual adoto como razão de decidir:
¿(...)
Cumpre salientar que, apesar do erro material cometido pela MM. Juíza ao mencionar o não recebimento do Recurso de `apelação¿ ante sua intempestividade, é cediço que, no caso sub examine, o recurso cabível contra a r. decisão que aplicou a perempção e extinguiu a punibilidade dos recorridos , é o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, VIII, do CPP. Portanto, inaplicável invocar o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja suprida a falta de tempestividade de um recurso para encaixá-lo de forma adequada no lapso temporal de outro¿.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos argumentos apresentados pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa. Acrescento, apenas, que o próprio Advogado Ricardo Nunes Polaro, após nominar sua irresignação como recurso em sentido estrito, fundamentou a interposição no art. 581, VIII, do CPP.

Dessa forma, não há como, baseado no erro material da magistrada - trocou Recurso em Sentido Estrito por Apelação -, aplicar o postulado processual da fungibilidade para conhecer do recurso, que, por fim, não foi interposto.

Pois bem.

Apesar de o recurso em sentido estrito visar à impugnação de decisões interlocutórias, seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente prevista em lei (art. 581 do CPP; parágrafo único do art. 294 do Código de Transito Brasileiro; parágrafo único do art. 6º da Lei nº 1.508/51; e inciso III do art. 2º do Decreto-Lei nº 201/67).
Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689/41.
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
II - que concluir pela incompetência do juízo;
III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;
IV - que pronunciar o réu;
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
VI -
(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)
VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
X - que conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;
XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;
XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;
XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;
XVII - que decidir sobre a unificação de penas;
XVIII - que decidir o incidente de falsidade;
XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;
XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;
XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art. 774
;
XXII - que revogar a medida de segurança;
XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;
XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.
XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
...................................................................................................................
Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/97:
Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.
...................................................................................................................
Lei de Contravenções Penais - Lei nº 1.508/51:
Art. 6º Quando qualquer do povo provocar a iniciativa do Ministério Público, nos têrmos do
Art. 27 do Código do Processo Penal
, para o processo tratado nesta lei, a representação, depois do registro pelo distribuidor do juízo, será por êste enviada, incontinenti, ao Promotor Público, para os fins legais.
...................................................................................................................
Lei de Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores - Decreto-Lei nº 201/76:
Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações:
I - Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo.
II - Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os casos.
III - Do despacho, concessivo ou denegatório, de prisão preventiva, ou de afastamento do cargo do acusado, caberá recurso, em sentido estrito, para o Tribunal competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados. O recurso do despacho que decreta a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito suspensivo¿.

Neste ponto, esclareço que não desconheço a melhor doutrina que afirma, com propriedade, que:
¿[d]iante das constantes mudanças sofridas pela legislação processual penal nos últimos anos (v.g. Leis nº 11.689/08, 11.690/08, 11.719/08 e 12.403/11), não se revela razoável a estagnação das hipóteses de cabimento do RESE¿.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 8º. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 1797).

Entretanto, Júlio Fabbrini Mirabete, na 18ª ed. de seu livro Processo Penal adverte que:
¿essa interpretação extensiva só não será cabível quando se verificar que a lei intencionalmente exclui, por omissão, a hipótese contrária à decisão expressamente prevista¿.
Assim, a
contrario sensu
do inciso XV do art. 581 do CPP, só cabe recurso em sentido estrito de decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, não cabendo interpretar o silêncio eloquente do legislador para admitir a interposição de RESE de decisão que nega Recurso em Sentido Estrito.

Em verdade, da decisão que não recebe o Recurso em Sentido Estrito é cabível Carta Testemunhável, prevista no art. 639 do Código de Processo Penal:
¿Art. 639. Dar-se-á carta testemunhável:
I - da decisão que denegar o recurso;
II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem¿.

Não há que se negar que a Carta Testemunhável é um recurso subsidiário, sendo o seu cabimento dependente da inexistência de outro recurso mais adequado previsto em lei.

Como já dito, ante a inexistência de previsão legal expressa, em face do não conhecimento do recurso de Apelação caberá Recurso em Sentido Estrito, conforme disposto no art. 581, XV, do CPP.

Contudo, o mesmo não ocorre com o não recebimento do próprio recurso em sentido estrito, sendo esta situação a hipótese de admissibilidade, por excelência, da Carta Testemunhável, neste sentido cito recente julgado desta e. Turma de Direito Penal:
¿EMENTA: CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO DO JUÍZO A QUO NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO TESTEMUNHANTE E POR SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É induvidoso ser a carta testemunhável o meio processual adequado à impugnação de decisão que não recebe recurso em sentido estrito considerado intempestivo.
2. É inviável o seguimento do recurso em sentido estrito, quando interposto após escoado o prazo de cinco dias, previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal. 2.1. Por meio de minuciosa análise dos autos, é possível constatar que a decisão que a decisão que reabriu o prazo recursal foi publicada em 03/07/2019 (quarta-feira), sendo que o recurso em sentido estrito foi protocolado somente no dia 12/07/2019 (terça-feira), ou seja, 09 (nove) dias após a aludida decisão, já que o prazo iniciou a contagem a partir do dia 04/07/2019 (quinta-feira) excedendo assim o prazo legal. 3. Carta Testemunhável conhecida e desprovida. Decisão unânime¿.
(2020.00855026-48, 212.557, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10.03.2020, Publicado em 12.03.2020 - grifei).

Ademais, embora não evidencie erro grosseiro na interposição do Recurso em Sentido Estrito, não constato, nos termos do art. 579 do CPP, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que, no caso em julgamento,
não foi observada a tempestividade do recurso correto
(quarenta e oito horas), razão pela qual deixa-se de aplicar referido postulado - recorrente foi intimado da decisão de fl. 394 em 26/10/2018 (sexta-feira), sendo certo que sua petição foi apresentada tão-somente em 31/10/2018 (quarta-feira), fora, portanto, do prazo para interposição da carta testemunhável que é de 48 (quarenta e oito) horas, que findou no dia 30/10/2018 (terça-feira).

Ante o exposto,
não conheço do recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator